Tribunal: TJDFT
Processo: 0726076-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MÉRITO. PARCELAMENTO DE SOLO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. REQUISITOS. OBSERVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PRÉVIO DE CUSTOS DE REGULARIZAÇÃO COMO CONDIÇÃO A OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE PROPRIEDADE. INSUBSISTENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. “O interesse de agir, consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, busca alcançar a realização da pretensão deduzida em Juízo, a qual não poderia ser obtida através de outra forma. Verificando-se que a preliminar suscitada se confunde com o mérito da questão, há de ser rejeitada de plano.” (TJDFT. Acórdão 1617020, 07219987620218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “Em promessa de compra e venda de unidade imobiliária em condomínio irregular, uma vez regularizado o loteamento, os requisitos e despesas necessários para a obtenção da escritura pública de compra e venda não se confundem com os requisitos e despesas para regularização do empreendimento.” 2.1. “Ante a comprovação, pelos compradores, do preenchimento dos requisitos legais e contratuais para obtenção da escritura pública, e havendo recusa da proprietária registral, a procedência do pedido de adjudicação compulsória é medida que se impõe.” (TJDFT. Acórdão 1613662, 07233125720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. “Não pode a empreendedora - que figura como proprietária registral do imóvel, e que cedeu seus direitos e obrigações aos adquirentes previstos nos contratos -, condicionar a outorga da escritura pública a condição suspensiva não prevista nos contratos validamente celebrados nem na legislação.” (TJDFT. Acórdão 1613662, 07233125720218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “O negócio jurídico envolveu a transmissão da fração ideal devidamente identificada no instrumento contratual, cuja dimensão foi especificada no ato de regularização fundiária.” ( ) “Pequena diferença nas dimensões do bem não impede a outorga da escritura pública eis que o negócio não foi celebrado ad mensuram.” (TJDFT. Acórdão 1611783, 07260354920218070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 13/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. “3. ITBI. Fato gerador. Transferência efetiva da propriedade mediante registro em cartório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.” (STF. ARE 825019 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 17-03-2016 PUBLIC 18-03-2016).
6.“Se é possível estimar o proveito econômico obtido pelo autor, que corresponde ao valor que deixará de pagar à ré em virtude do acolhimento de sua postulação, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual sobre esse montante.” (TJDFT. Acórdão 1601497, 07366145620218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 18/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e parcialmente provido.